Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702113-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS APELADO: THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS, DOGIVAL GALDINO LIMA NETO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por DOGIVAL GALDINO LIMA e THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório do autor e improcedente os pedidos reconvencionais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 13 de maio de 2022 13:43:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador